Tribunal: STF
Processo: CJ 6806
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-22
Data de publicação: 1988-09-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
'EXECUÇÃO FORÇADA POR TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL' PROPOSTA PELO
ENTÃO PATRONO DOS EXEQUENTES, EM SEU NOME PRÓPRIO, E QUE VISA, EM
ÚLTIMA ANALISE, A COMPLETAR A LIQUIDAÇÃO E A EXECUÇÃO DE SENTENÇA
PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE, EM
AMBAS, HOUVE OMISSAO, QUANTO AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CONCEDIDOS
POR ESTA.
- EM CASOS COMO O PRESENTE, O QUE IMPORTA, PARA DECIDIR DA
COMPETÊNCIA, E A NATUREZA DA AÇÃO PROPOSTA PELO AUTOR, E NÃO A
QUESTÃO DE SUA LEGITIMAÇÃO ATIVA. E, COMO A AÇÃO EM CAUSA VISA A
COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO E DA EXECUÇÃO REFERENTES A UMA
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, PARA SEU JULGAMENTO SÓ PODE SER COMPETENTE
A JUSTIÇA TRABALHISTA CUJA DECISÃO SE TEM POR OMISSA.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO QUE SE CONHECE, DANDO-SE PELA COMPETÊNCIA
DO TRIBUNAL SUSCITANTE.